Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730644-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o interesse recursal na interposição do presente agravo de instrumento, considerando a aparente duplicidade com o AGI 0730642-11.2021.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator